Tribunal: TJSP
Processo: 1501074-15.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pretendida absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Apelante é reincidente (condenação por tráfico), além de responder a outros processos criminais por furto. Reiteração delitiva do apelante eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta. Pedido de justiça gratuita relegado para o Juízo da Execução. Recurso não provido, mantendo-se, a

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pretendida absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Apelante é reincidente (condenação por tráfico), além de responder a outros processos criminais por furto. Reiteração delitiva do apelante eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta. Pedido de justiça gratuita relegado para o Juízo da Execução. Recurso não provido, mantendo-se, a r. sentença, em seus próprios termos.